Tribunal: TJDFT
Processo: 0712452-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712452-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A EMBARGADO: ESTADO DE GOIAS DESPACHO À parte ESTADO DE GOIÁS para se manifestar acerca do pedido de substituição processual requerido na petição de ID. Num. 42846250. BRASÍLIA, DF, 23 de fevereiro de 2023 18:06:59. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora